Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFICINA MECÂNICA. CONSERTO DO VEÍCULO. PRAZO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO REPARO. DANOS MATERIAIS R MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desde o ingresso do veículo para reparos na oficina credenciada, o autor ficou impossibilitado de utilizá-lo, na primeira ocasião, durante quase 2 (dois) meses e, na segunda, por mais de 3 (três) meses. Demonstrada a falha de serviço, conforme o art. 20 do CDC.
2. Quanto ao prejuízo material, mister manter o posicionamento do juízo original no sentido que deve ser ressarcido o valor correspondente ao segundo conserto, já que os reparos realizados na primeira vez não corrigiram o defeito apontado pelo cliente.
3. O percalço sofrido pelo autor ultrapassa o mero dissabor, sendo certa a necessidade de reparação por dano moral. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o cabimento de dano moral quando houver falha na prestação de serviço fornecida por oficina mecânica, mais ainda após decorrido prazo excessivo para o reparo de veículo.
4. Apelação conhecida e desprovida.